Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RÉU: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por BRUNO JORDANO BARROS MARINHO em face de acórdão da 1a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por BROOFIELD MPSPE 076 S/A. A competência do Conselho Especial para o julgamento de ação rescisória restringe-se aos seus próprios julgados, segundo o artigo 13, inciso I, alínea g, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: Art.13. Compete ao Conselho Especial: I – processar e julgar originariamente: (...) g) a ação rescisória e a revisão criminal de seus próprios julgados; Em se tratando de ação rescisória ajuizada em face de acórdão de Turma Cível, como na espécie, a competência é das Câmaras Cíveis, a teor do que estatui o artigo 21, inciso IV, do Regimento Interno: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; Ante o exposto, declino da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Redistribua-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator